Tribunal: STF
Processo: RE 496051
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE “RAIO-X”. REDUÇÃO (LEI 7.923/1989). DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da legalidade da redução perpetrada pela Lei 7.923/1989. Tal entendimento se justifica porque o novo percentual alusivo à gratificação, embora menor, passou a incidir sobre um salário-base maior, ocasionando até mesmo um aumento no valor total da remuneração. Logo, em se tratando de regime jurídico de servidor, não se pode falar em ofensa a direito adquirido, se não houve redução no valor nominal dos vencimentos, tomados em sua integralidade.



    2. Agravo regimental desprovido.